Tribunal: TJBA
Processo: 8025289-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível 2 AH Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025289-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: EDSON FREIRE O DWYER Advogado(s): CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO, WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. SOBRESTAMENTO DETERMINADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO PELO STF PARA PROCESSOS REFERENTES AO TEMA 264. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou o sobrestamento do Cumprimento de Sentença nº 0311316-65.2013.8.05.0001, referente às diferenças de correção monetária de caderneta de poupança decorrentes dos expurgos inflacionários do Plano Verão (janeiro/fevereiro de 1989), originadas de sentença coletiva transitada em julgado. O juízo de origem suspendeu o feito com fundamento em precedentes do STF relativos aos Planos Collor I e II (REs 591.797, 631.363 e 632.212 — Temas 265, 284 e 285), ainda que o processo tratasse exclusivamente de Plano Verão, cuja matéria encontra-se vinculada ao RE nº 626.307 (Tema 264), para o qual a Ministra relatora indeferiu pedido de suspensão nacional. O agravante sustenta inexistir ordem de sobrestamento do STF, destacando o caráter facultativo do acordo coletivo da ADPF nº 165 e a ausência de efeitos suspensivos sobre execuções individuais de sentença, alegando prejuízos processuais, econômicos e violação ao art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se é juridicamente cabível suspender o cumprimento individual de sentença transitada em julgado referente ao Plano Verão com base em ordem de sobrestamento dirigida a controvérsias sobre os Planos Collor I e II, bem como se há comando vinculante do STF impondo a suspensão dos processos relativos ao Tema 264 (RE 626.307). III. Razões de decidir 3. O RE nº 632.212, utilizado como fundamento pelo juízo de origem, limita-se a discutir controvérsias relacionadas ao Plano Collor II (Temas 265, 284 e 285), não alcançando execuções relacionadas ao Plano Verão. 4. O RE nº 626.307 (Tema 264), que trata especificamente do Plano Verão, teve expressamente indeferido pela Ministra Cármen Lúcia pedido de suspensão nacional dos processos, inexistindo determinação de sobrestamento para feitos em tramitação nas instâncias ordinárias. 5. O aditivo homologado na ADPF nº 165 estabeleceu caráter estritamente facultativo para adesão ao acordo, não impondo suspensão de execuções individuais já transitadas em julgado. 6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia consolidou entendimento no sentido de que execuções individuais decorrentes de sentenças coletivas transitadas em julgado não devem ser suspensas por ordens genéricas relacionadas aos planos econômicos, quando inexistente determinação expressa do STF. 7. A decisão de sobrestamento afronta a segurança jurídica e o direito fundamental à duração razoável do processo, especialmente quando o exequente é pessoa idosa e o título executivo é definitivo. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Determinada a imediata retomada da tramitação do cumprimento de sentença. Tese de julgamento: 1. A inexistência de determinação de suspensão pelo STF no RE 626.307 (Tema 264) impede o sobrestamento de execuções individuais referentes ao Plano Verão. 2. O acordo celebrado e homologado na ADPF nº 165 possui natureza facultativa e não autoriza a suspensão automática dos processos individuais com sentença transitada em julgado. Dispositivos legais relevantes citados: CF, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 4º e 6º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8018084-97.2020.8.05.0000; STF, RE 626.307 (Tema 264); STF, ADPF nº 165. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8025289-07.2025.8.05.0000, em que figura como recorrente EDSON FREIRE O DWYER e como recorrido BANCO DO BRASIL S.A.: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador (BA), 19 de novembro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator